Tribunal: TJMT
Processo: 1011231-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSERÇÃO DE DADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA NÃO CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011231-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), DERLY ALVES - CPF: 022.707.879-94 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), UNIPRIME OURO COOPERATIVA DE CREDITO DE OURO - CNPJ: 07.853.842/0001-35 (AGRAVADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CENTRO SERRA - SICREDI CENTRO SERRA RS - CNPJ: 87.067.757/0001-80 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GABRIELA RIQUETI - CPF: 093.333.079-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INSERÇÃO DE DADOS EM
C
ADASTRO DE INADIMPLENTES
SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS

– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA
NÃO
CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Derly Alves, em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Ação de Obrigação de Fazer n. 1000861-11.2024.8.11.0045, indeferiu a liminar formulada na petição inicial.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que seus dados foram inscritos em cadastro do SISBACEN/SCR, contudo, jamais teria sido notificado sobre quaisquer pendências.

Alega que estão devidamente preenchidos os requisitos autorizadores do pedido liminar, diante do disposto na súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a obrigação da prévia notificação do devedor antes de proceder à inscrição, ônus não observado pelo credor.

Com essas razões, requer a imediata exclusão do nome do promovente de cadastro SISBACEN/SCR.

Contraminuta ofertada p
or Nu Financeira S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e por
Uniprime
Ouro – Cooperativa de Crédito de Ouro
(id
. 221989182 e id. 224374673
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Derly Alves, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Ação de Obrigação de Fazer n. 1000861-11.2024.8.11.0045, indeferiu a liminar formulada na petição inicial.

Extrai-se dos autos originários que
Derly Alves
ajuizou a presente demanda em desfavor de
A
ymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e outros, em razão de suposta inserção de seus dados em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
A tutela provisória compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

O artigo 300 do Código de Processo
Civil[
1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).
Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do CPC.

Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, este Juízo não vislumbra, nesse momento embrionário do processo, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

O requerente não questiona a existência e veracidade dos débitos que foram apontados no SISBACEN ou até mesmo qualquer indicação de que houve o pagamento deles.

A tese do demandante é de que não teria havido a prévia notificação para a inserção de seu nome do referido cadastro público de pessoas inadimplentes. No entanto, em sede de cognição sumária, aliado ao fato de que a demanda se encontra em sua fase embrionária, o requerente não trouxe elementos concretos, até mesmo porque se trata de prova negativa, acerca da alegada falta de prévia notificação da inscrição.

Assim, este Juízo entende que, liminarmente, “initio
littis
”, não se vislumbra a existência da probabilidade do direito, mormente pela falta da
angularização
da relação processual.

Sendo assim, este Juízo entende que deve indeferir a tutela de urgência.

Por sua vez, diante do fato de que o requerente não discute a respeito da origem da existência e legalidade do débito, mas apenas no tocante à prévia notificação da inscrição do seu nome no SISBACEN, este Juízo entende que deve indeferir a exibição de todos os contratos que originaram a inserção no referido cadastro, tendo em vista a falta de subsunção a uma das hipóteses previstas no art. 397, incisos I e II do CPC.

1 – Sendo assim, diante da ausência de probabilidade do direito, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2 – Diante da falta de subsunção à regra do art. 397, incisos I e II do CPC, este Juízo INDEFERE o pedido de exibição de documento na forma solicitada
.

[...]”
.

Pois bem. A questão é singela e dispensa maiores digressões.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada

e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores
do provimento do recurso interposto.

Isso, pois,
em nenhum momento o demandante alega desconhecer o débito ou que este seja indevido. Apenas afirma na petição inicial que a ausência de prévia notificação sobre a negativação do seu nome não lhe permitiu tomar as medidas necessárias para evitar a restrição.

Portanto, conquanto justifique a exclusão da negativação em razão da ausência de prévia notificação do apontado por parte do mantenedor dos cadastros de inadimplentes, tal como exigido pelo art. 43, § 2o, do CDC e súmula 359 do STJ, não logra êxito em demonstrar, ainda que minimamente, a inexistência da dívida apontada e/ou a injustiça do apontamento.

O que se vê, portanto, é que a parte Agravante não logra êxito em demonstrar o preenchimento do binômio autorizativo da concessão da tutela antecipada,
conforme requer nos autos originários,
quais sejam perigo de dano e probabilidade do direito, pois não comprova, efetivamente, a realização do pagamento
d
os valores cobrados pe
la parte Agravada.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E OS VENCIMENTOS DE SUAS PARCELAS, BEM COMO DE INSERIR O NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O autor/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel.

É dizer, não há prova de que os problemas apresentados pelo veículo são ou não defeito de fabricação ou decorrentes do uso, bem como que os defeitos tornam o bem impróprio para o uso e que importa, em análise sumária, no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se os supostos vícios apontados são ou não de fabricação.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

(N.U 1021539-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 29/01/2024)
”
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXORBITÂNCIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – QUESTÃO CONTROVERSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

(N.U 1030684-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
”
.

Repisa-se que é
de sabença geral que para a concessão da liminar a parte Agravante deve demonstrar juízo de verossimilhança entre os fatos alegados e as provas constantes na demanda, e isso não há nos autos.

Sendo assim
,

o desprovimento
do Recurso é
medida
impositiva
.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Forte
nessas razões
,

NEG
A-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024